Tribunal: TJSP
Processo: 2142366-33.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Decisão que determinou a sustação cautelar do livramento condicional. Insurgência defensiva no sentido de que não há provas da prática de falta grave, bem como de que a suposta infração disciplinar é atípica. Questão atinente à fase de execução que deve ser discutida em recurso próprio. Impossibilidade de concessão da ordem de ofício, por não vislumbrar, numa

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Decisão que determinou a sustação cautelar do livramento condicional. Insurgência defensiva no sentido de que não há provas da prática de falta grave, bem como de que a suposta infração disciplinar é atípica. Questão atinente à fase de execução que deve ser discutida em recurso próprio. Impossibilidade de concessão da ordem de ofício, por não vislumbrar, numa análise sumária dos fatos, nenhuma ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Writ não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2142366-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente GELVANDER
NUNES e Impetrante ANA FLÁVIA COLLE, é impetrado MMJD DA 2a VARA DAS
EXECUÇÕES CRIMINAIS DO FORO DE ARAÇATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142366-33.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 46831
HABEAS CORPUS No 2142366-33.2020.8.26.0000 - PD
COMARCA: ARAÇATUBA 1a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
PACIENTE: GELVANDER NUNES
Habeas Corpus. Execução Penal. Decisão que determinou a
sustação cautelar do livramento condicional. Insurgência defensiva
no sentido de que não há provas da prática de falta grave, bem
como de que a suposta infração disciplinar é atípica. Questão
atinente à fase de execução que deve ser discutida em recurso
próprio. Impossibilidade de concessão da ordem de ofício, por não
vislumbrar, numa análise sumária dos fatos, nenhuma ilegalidade,
teratologia ou abuso de poder. Writ não conhecido.
A Dra. Ana Flávia Colle, Advogada, impetra o presente habeas
corpus, com pedido de liminar, em favor de GELVANDER NUNES,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 2a Vara
Das Execuções Criminais e Anexo da Infância e da Juventude da Comarca
de Araçatuba, que sustou cautelarmente o livramento condicional
anteriormente concedido ao paciente (fl. 49).
Sustenta, em resumo, que o paciente faz jus ao livramento
condicional, de modo que a mera notícia da prática de falta grave,
desacompanhada de qualquer prova, não tem o condão de barrar o gozo
do benefício. Alega, ainda, que a conduta imputada ao paciente como
indisciplina (realizar novas tatuagens) é atípica, na medida em que não
está inserida no rol taxativo do art. 50 da LEP, acrescentando que a
autolesão não é punida pelo ordenamento jurídico pátrio.
Pleiteia, assim, a cassação da decisão guerreada, permitindo-se
ao paciente continuar o resgate de sua pena em livramento condicional
anteriormente concedido.
O pedido veio instruído com documentos (fls. 13/51).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142366-33.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Indeferida a liminar (fl. 53), a douta Procuradoria Geral de
Justiça, embora tenha tecido considerações no sentido de conceder a
ordem, propôs a “denegação do habeas corpus” (fls. 57/59).
É, em síntese, o breve relatório.
O writ não merece ser conhecido.
Ora, a i. impetrante se insurge contra a decisão que determinou a
sustação cautelar do livramento condicional concedido diante do possível
cometimento de falta grave por parte do paciente, ainda em apuração pela
Autoridade administrativa.
Como é cediço, o “habeas corpus” cabe apenas nos limites de sua
definição constitucional, ou seja, para a tutela da liberdade física diante
de constrangimento efetivo ou ameaça concreta.
Assim, não é o writ a via adequada para se decidir sobre a
possibilidade de o paciente voltar a cumprir regularmente o período de
prova do livramento condicional, diante da necessidade de análise de
provas; muito menos se pode perquirir acerca da argumentação de que a
conduta
imputada ao paciente seria atípica, o que certamente
caracterizaria indevida supressão de instância, visto ainda não haver
pronunciamento judicial a respeito. Portanto, na hipótese dos autos, a
irresignação com a decisão que determinou a sustação cautelar do
livramento condicional deve ser impugnada pelas vias próprias, não se
prestando o writ como substitutivo recursal que vise burlar toda a
sistemática processual própria à teoria geral dos recursos, conforme
entendimento consolidado nos E. Tribunais Superiores.
“HABEAS
CORPUS
IMPETRADO
EM
SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142366-33.2020.8.26.0000 -Voto no
4
PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. 1. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE
ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RESTRIÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL.
EXAME EXCEPCIONAL QUE VISA PRIVILEGIAR A AMPLA DEFESA E O DEVIDO
PROCESSO LEGAL. 2. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME
CRIMINOLÓGICO. DECISÃO MOTIVADA EM DADOS CONCRETOS DA EXECUÇÃO.
PRÁTICA DE FALTA GRAVE. CONDENAÇÃO POR NOVO CRIME. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 3. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
buscando a racionalidade do ordenamento jurídico e a
funcionalidade do sistema recursal, vinha se firmando, mais
recentemente, no sentido de ser imperiosa a restrição do cabimento
do remédio constitucional às hipóteses previstas na Constituição
Federal e no Código de Processo Penal. Nessa linha de evolução
hermenêutica, o Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir
habeas corpus que tenha por objetivo substituir o recurso
ordinariamente cabível para a espécie. Precedentes. Contudo, devem
ser analisadas as questões suscitadas na inicial no intuito de
verificar a existência de constrangimento ilegal evidente a ser
sanado mediante a concessão de habeas corpus de ofício, evitando-
se prejuízos à ampla defesa e ao devido processo legal.
2. Não há se falar em constrangimento ilegal, visto que o
Tribunal Estadual, de forma fundamentada, justificou a necessidade
da realização de exame criminológico, com base em dados concretos
aferidos durante a execução da pena, notadamente em função dos
crimes graves cometidos pelo paciente - roubo majorado, latrocínio
e homicídio -, da prática de falta grave e da ausência de
elementos que esclareçam o amadurecimento psicológico do paciente.
Vale destacar que o paciente foi beneficiado anteriormente com a
progressão de regime e, mesmo assim, voltou a senda do crime,
motivações que pesam de maneira desfavorável ao sentenciado na
obtenção do benefício pleiteado. 3. Habeas corpus não conhecido”
(STJ - HC no HC 268937 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, j. 13/08/2013, DJe 20/08/2013. V.U).
Ainda: “O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142366-33.2020.8.26.0000 -Voto no
5
jurisprudência da Colenda Corte, passou também a restringir as
hipóteses do habeas corpus, não admitindo que o remédio
constitucional seja utilizado em substituição do recurso cabível”.
(STJ - HC n°265.931/PE, Quinta Turma, Relator Min. Campos Marques).
Afora isso, apenas para que não fique sem registro, observo ser
impossível a concessão da ordem de ofício, porquanto não ficou
demonstrada, nessa análise sumária dos autos, qualquer ilegalidade ou
teratologia na decisão atacada. Ora, malgrado a apuração de faltas
disciplinares, nos moldes do art. 59 da Lei de Execução Penal, exija a
instauração de procedimento próprio, assegurando-se o direito de defesa
ao sentenciado, é sabido, mas não custa relembrar, que ao Juízo das
Execuções, diante da notícia do cometimento de falta grave, é permitido
determinar, com base no poder geral de cautela que é inerente à função
jurisdicional, a suspensão cautelar do regime de cumprimento da pena
prisional, visando assegurar os fins e a efetividade do processo de
execução e, ainda, evitar possíveis prejuízos à sociedade.
À luz do exposto, não conheço da presente impetração.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica